Tribunal: TJBA
Processo: 8060399-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060399-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARCIA CRISTINA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTANA PACHECO, LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÂO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA, NÃO COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO APRESENTAÇÃO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8060399-98.2024.8.05.0001, em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
MARCIA CRISTINA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça